Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESOLUÇÃO 400/ANAC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. NEGADO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 282,40 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76516805). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, os autores relataram que adquiriram, em 28/11/2024, passagens da companhia ré para o voo Brasília–Congonhas/SP, com embarque em 05/04/2025, a fim de participar da Maratona Internacional de São Paulo e comemorar o 13o aniversário de casamento. O voo sofreu atraso e posterior cancelamento por manutenção não programada, gerando desembarque desorganizado e atendimento precário. Após insistência, foram realocados em voo de outra companhia, com chegada em Guarulhos às 14h25, distante do destino contratado. O deslocamento terrestre comprometeu a retirada do kit da maratona e inviabilizou a refeição previamente reservada para a celebração. Afirmaram que a viagem, planejada para dois dias, foi reduzida a poucas horas úteis, frustrando a programação. O segundo autor não conseguiu manter dieta adequada à competição e a primeira autora não pôde usufruir do voucher oferecido por sua intolerância à lactose. A experiência, que exigiu meses de preparação, foi marcada por estresse, cansaço e frustração.
4. Em suas razões recursais, a companhia aérea alegou que o cancelamento do voo decorreu de manutenção técnica não programada, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros e tripulação, o que configuraria hipótese de fortuito externo e afastaria o dever de indenizar. Argumentou que cumpriu integralmente as disposições da Resolução no 400/2016 da ANAC, oferecendo alimentação, assistência e reacomodação em outro voo. Sustentou que os danos materiais fixados em R$ 282,40 não guardam nexo direto com o cancelamento, uma vez que não foram comprovados de forma adequada. Defendeu que não houve demonstração concreta de abalo à dignidade dos autores, tratando-se de mero aborrecimento inerente ao transporte aéreo. Ao final, pediu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo decorrente de manutenção técnica não programada; (ii) a existência de danos materiais passíveis de reparação; (iii) a ocorrência de dano moral no caso em exame; e (iv) a adequação do valor fixado a título de reparação civil.

III RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. A execução provisória da sentença não teve início, não havendo prejuízo alegado. Pedido rejeitado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, afastada apenas em hipóteses de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou inexistência de defeito. No transporte aéreo, a Resolução no 400/2016 da ANAC impõe a prestação de assistência material em casos de atraso ou cancelamento.
8. Embora a manutenção técnica seja medida necessária à segurança, configura risco inerente à atividade aérea e não excludente de responsabilidade. A necessidade de manutenção não programada na aeronave ocasionou o cancelamento do voo e, após reacomodação em voo de outra companhia, culminou no atraso superior a cinco horas para a chegada no destino. Ademais, o novo voo teve como destino o aeroporto de Guarulhos, distante do aeroporto originalmente contratado (Congonhas), culminando em demora superior ao aludido tempo para a chegada na hospedagem dos autores. Os autores foram prejudicados, não havendo prova de que a companhia tenha prestado integral assistência, nos termos regulamentares.
9. Os gastos apresentados, no valor de R$ 282,40 (ID 76516782), decorrem diretamente do cancelamento e foram corretamente reconhecidos. Devem ser integralmente mantidos.
10. O cancelamento de voo, com atraso relevante à chegada do passageiro no destino, aliado ao atendimento precário, extrapola meros dissabores, atingindo a esfera extrapatrimonial, especialmente ao comprometer a preparação física e emocional imediatamente anterior à realização de maratona - evento esportivo que demanda dedicação prévia e organização. Eventual opção dos autores por cancelar jantar comemorativo previamente agendado não tem o condão de aumentar o valor da indenização, considerando que a chegada dos passageiros ao destino ocorreu muito antes do horários reservado e a escolha por restaurante diverso não ofende a sua honra ou causa sofrimento que justifique a reparação civil. A indenização por dano moral é devida, mas o valor arbitrado em R$ 3.000,00 por pessoa é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais a R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor, mantendo-se, no mais, a sentença.
12. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.